Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, GILBERTO BATISTA DE LUCENA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR D E S P A C H O Por meio das petições de ID 44565401 e 46173104, ANA CAROLINA LEÃO OSÓRIO POTI (terceira interessada), dando notícia de que adquiriu, em leilão judicial realizado nos autos no 0710255-86.2019.8.07.0018, o imóvel situado na Sala 102 do prédio edificado nos Lotes no 1195 e 1205 do Trecho 2, no SIA, em Brasília/DF, matriculado no 4o Ofício de Registro de Imóveis sob o no 17.833, requer a determinação de cancelamento da indisponibilidade que recai sobre o referido imóvel por força de determinação exarada no presente processo. Antes de decidir sobre o pedido formulado, manifestem-se o Ministério Público Distrito Federal e Territórios, por meio de sua douta Procuradoria de Justiça, e o Distrito Federal sobre o requerido, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora